Tribunal: TJDFT
Processo: 0748985-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. GASTROPLASTIA REDUTORA. IMC MAIOR QUE 40 KG/M2. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC. RELATÓRIO MÉDICO. CUMPRIMENTO DA DIRETRIZ 27 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 465/2021 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR – ANS. RISCO À SAÚDE E À VIDA DO PACIENTE. COBERTURA DEVIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A operadora do plano de saúde deve autorizar a realização de cirurgia bariátrica (gastroplastia) quando demonstrado o preenchimento dos requisitos pactuados em consonância com os normativos da Agência Nacional de Saúde.
2. De acordo com a Resolução Normativa ANS no 465/2021, em caso de cirurgia bariátrica a cobertura é obrigatória para pacientes com idade entre 18 e 65 anos, com falha no tratamento clínico realizado por, pelo menos, 2 anos, e obesidade mórbida instalada há mais de 5 anos.
3. Segundo relatórios médicos, o agravante preenche os critérios previstos na DUT 27 da ANS para a cobertura do procedimento, considerando que é maior de 18 anos (Grupo 1), possui índice de massa corpórea superior a 40 kg/m2, comorbidades que ameaçam sua vida e falhas no tratamento clínico realizado há mais de 2 anos (Grupo 2).
4. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, deve ser deferida a tutela de urgência requerida pela parte agravante para que a parte agravada autorize e custeie, imediatamente, a realização da cirurgia bariátrica no agravante, nos termos da prescrição médica e materiais apontados nos documentos juntados com petição inicial, sob pena de multa diária no valor de R$ 3.000,00.
5. Recurso conhecido e provido.